Tribunal: TJMT
Processo: 0023163-78.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023163-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WILLIAM DE JESUS NUNES - CPF: 725.612.031-15 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE - MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, § 1º DA LC 04/90 -
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1-A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

2-Nos termos do art. 51, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
WILLIAM DE JESUS NUNES,
nos autos da Ação Ordinária em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial e c
ondenou o Requerente ao pagamento de custas processuais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que é agente prisional está exercendo suas funções na Unidade Prisional de ÁGUA BOA/MT e vem sofrendo problema de saúde, transtornos psiquiátricos, e precisa continuar seu tratamento com médico especializado e próximo de sua família, na cidade de Barra do Barras/MT.

Afirma que o tratamento da parte apelante somente terá resultado, e mais, estagnar a evolução da enfermidade, se for removido para a cidade de BARRA DO GARÇAS.

Cita os princípios da dignidade humana e que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.

Diante de todo o exposto requer o provimento recursal, reformando integralmente a sentença recorrida, determinando que se proceda a imediata remoção do agente penitenciário ora apelante para unidade prisional na Cidade de Barra do Garças-MT. (Id.13354980)

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 13354981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso de apelação.
(Id. 21158996).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R -
VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
WILLIAM DE JESUS NUNES,
nos autos da Ação Ordinária em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial e c
ondenou o Requerente ao pagamento de custas processuais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante relata que exerce a função pública de Agente Penitenciário e labora na Unidade Prisional da cidade de Água Boa e que vem sofrendo de problema de saúde, transtorno psiquiátrico e, e precisa continuar o tratamento com seu médico e próximo de sua família, que fica na cidade de Barra do Garças/MT.

O apelado indeferiu o pedido de remoção na via administrativa,
devido o baixo efetivo de profissional do perfil do requerente na Unidade Prisional do Município de Água Boa, consoante manifestação do diretor daquele Presídio, id.13354985.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular rejeitou o pedido inicial, por entender que o autor não preencheu os requisitos legais para a remoção.

O egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.
(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014). (destaquei)

Com efeito, a forma de remoção do servidor público está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, § 1º. Vejamos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

Em sendo assim, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 51, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04).

Observa-se nos autos que o apelante n
ão juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
apesar de comprovar a existência de vaga, consoante ofício acostado ao id.13354984-fl.4.

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos.

No mesmo sentido vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.

(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019). (destaquei)

Além do que, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.”
(N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Portanto, a situação individual de saúde do apelante não o legitima ao pleito de remoção, ao menos não na realidade doravante apresentada, dada a não comprovação dos requisitos previstos no artigo 51, § 1º, da LC 04/90.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão que rejeitou o pedido inicial.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, o que mantenho suspenso ante o deferimento aos benefícios da justiça gratuita, id.13354975.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021